Tribunal: CARF
Processo: 10803.720256/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
DUPLICIDADE DE RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela mesma parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
DECADÊNCIA. MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 148.
A aferição da decadência da multa é sempre feita de acordo com o inc. I do art. 173 do CTN, mesmo na hipótese de a obrigação principal ter sido fulminada pela decadência, com base no disposto no § 4o do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. REGRA DO ART. 173, I DO CTN. SÚMULA CARF No 72.
Evidenciada a fraude e a simulação, o prazo decadencial deverá ser regido pelo disposto no inc. I do art. 173 do CTN.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Quando constatado que a contabilidade do contribuinte é apresentada de forma deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, seu faturamento ou seu lucro, aberta a possibilidade de aferir-se indiretamente as bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se o ônus da prova.
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO. CARTÕES EXPERTISE.
Os prêmios, sob a égide da lei vigente quando da ocorrência dos fatos geradores, são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao aumento da produtividade, tendo nítido caráter contraprestativo, o que faz com que ostentem natureza remuneratória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720256/2013-78
ACÓRDÃO
2004-000.242 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMY ORGANIZACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
No caso de interposição de dois recursos, contra a mesma decisão, pela
mesma parte, apenas o primeiro poderá ser analisado, em face da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
DECADÊNCIA. MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 148.
A aferição da decadência da multa é sempre feita de acordo com o inc. I do
art. 173 do CTN, mesmo na hipótese de a obrigação principal ter sido
fulminada pela decadência, com base no disposto no § 4o do art. 150 do
CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. REGRA DO ART. 173, I DO CTN. SÚMULA CARF No 72.
Evidenciada a fraude e a simulação, o prazo decadencial deverá ser regido
pelo disposto no inc. I do art. 173 do CTN.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES
AUTORIZADORAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Quando constatado que a contabilidade do contribuinte é apresentada de
forma deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira da
empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não
registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço,
seu faturamento ou seu lucro, aberta a possibilidade de aferir-se
indiretamente as bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se
o ônus da prova.
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO. CARTÕES EXPERTISE.
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.242 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720256/2013-78
2
Os prêmios, sob a égide da lei vigente quando da ocorrência dos fatos
geradores, são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em
função do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a
título de incentivo ao aumento da produtividade, tendo nítido caráter
contraprestativo, o que faz com que ostentem natureza remuneratória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ARMY ORGANIZACAO DE SERVICOS
PROFISSIONAIS LTDA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que julgou parcialmente improcedente a impugnação
apresentada para, por força da declaração da decadência, exonerar o montante de R$ 901.859,24,
mantendo-se a exigência de R$ 525.082,10.
Contra a parte ora recorrente lavradas, originalmente, as seguintes autuações,
referentes às competências de janeiro de 2007 a maio de 2008:
DEBCAD no 37.379.078-3, compreendendo as contribuições patronais e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT),
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.242 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720256/2013-78
3
DEBCAD no 37.379.079-1, compreendendo as contribuições dos segurados.
DEBCAD no 37.379.080-5, compreendendo as contribuições para as terceiras
entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
DEBCAD no 37.379.077-5 (CFL 68), decorrente do descumprimento da obrigação
acessória de deixar de informar em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
Cientificada do lançamento, apresentou impugnação (f. 2.759/2.779) pretendendo,
em caráter preliminar, a decretação da decadência de parcela da autuação. No mérito, alegou, em
apertadíssima síntese, que i) os “valores declarados pela Receita Federal serviram para custear
despesas – e não o pagamento de remuneração”, concluindo pela “clara irregularidade no
procedimento administrativo que deu origem aos autos de infração”; ii) “os valores que eram
distribuídos pela impugnante através da Expertise não eram destinados à contraprestação do
serviço, mas apenas e tão somente ao custeio de despesas com transporte e ações de marketing”;
iii) o § 9o, alíneas “m” e “s” do art. 28 da Lei no 8.212/91 afirma expressamente que as verbas ora
exigidas não compõem a base de cálculo das contribuições, além de que “não há na Lei no
8.212/91 qualquer previsão no sentido de que os valores pagos por meio de cartão eletrônico de
despesas seriam tributáveis para fins de contribuição previdenciária”; e, iv) a necessidade de
cancelamento das multas por descumprimento de obrigação acessória. Subsidiariamente, afirmou
que, por equívocos nos cálculos, configurado o excesso de exação.
Pediu ainda a produção de provas e a realização de diligências, bem como o
sobrestamento do processo até o deslinde de controvérsias justrabalhistas.
Em petição acostada às f. 3.380/3.894 narra que, em processo que tramitou na
Justiça Trabalhista, comprovado que “as verbas transferidas por meio da empresa Expertise não
possuíam natureza remuneratória.” Pediu “a juntada do Termo de Audiência de Justificação Prévia
(...) e sentença proferida na Reclamação Trabalhista no (...)” e o cancelamento de cinco DEBCAD,
embora apenas quatro sejam parte integrante dos presentes autos.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
PREMIAÇÃO. PROGRAMA DE INCENTIVO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A verba paga pela empresa a segurados obrigatórios do RGPS por intermédio de
Cartões de Premiação tem natureza jurídica de gratificação, sendo portanto fato
gerador de contribuições previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
Fl. 3971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.242 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720256/2013-78
4
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de
prêmios e incentivos, vinculados ao desempenho. Somente as exclusões
arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 não
integram o salário-de-contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS DA PROVA.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
PERÍCIA. EXAMES E VISTORIAS.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
exames ou vistorias, indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou
impraticável, ou ainda, não conhecê-lo quando o requerimento não preencher os
requisitos legais.
PROVA TESTEMUNHAL. FORÇA PROBANTE RELATIVA.
A prova testemunhal prestada em processo diverso a respeito de determinado
fato, não dispensa a parte interessada de provar documentalmente o seu
conteúdo para fins tributários.
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO.
PENDÊNCIA
DE
SENTENÇA
EM
PROCEDIMENTO
DE
JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO POR FORÇA DO ART. 151, III, CTN.
Não se acolhe, por falta de previsão legal, pedido de sobrestamento de feitos de
exigência fiscal, enquanto pendente prolação de sentença em procedimento de
justificação judicial. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário segue a
previsão do art. 151, III, CTN, em face de impugnação tempestiva do lançamento
fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
Fl. 3972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.242 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720256/2013-78
5
PREMIAÇÃO. PROGRAMA DE INCENTIVO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A verba paga pela empresa a segurados obrigatórios do RGPS por intermédio de
Cartões de Premiação tem natureza jurídica de gratificação, sendo portanto fato
gerador de contribuições previdenciárias.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive aqueles recebidos a título de
prêmios e incentivos, vinculados ao desempenho. Somente as exclusões
arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 não
integram o salário-de-contribuição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DOLO.
FRAUDE.
SIMULAÇÃO. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
com a edição da Súmula Vinculante no 8 pelo Supremo Tribunal Federal, bem
como sua revogação pela Lei Complementar no 128/2008, o prazo decadencial
das contribuições sociais passou a ser regido pelo Código Tributário Nacional. Na
constatação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se na
constituição do crédito o disposto no inciso I do art. 173 do CTN,
independentemente de ter havido pagamento parcial.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. TERCEIRAS ENTIDADES E FUNDOS.
DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
Aplicam-se os mesmos prazos decadenciais da legislação previdenciária às
contribuições fiscalizadas e arrecadadas para as terceiras entidades, por força da
Lei no 10.457/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/05/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. PRAZO.
Ao lançamento fiscal relativo às obrigações acessórias exigíveis pela legislação
previdenciária aplica-se a regra do inciso I, do art. 173, do CTN, para fins de sua
constituição.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 3.443/3.444)
Fl. 3973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.242 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720256/2013-78
6
Cientificada em 20 de março de 2015 da decisão da DRJ, apresentou, em 18 de
abril de 2015, recurso voluntário (f. 3.727/3.755), afirmando, em caráter preliminar, a decadência
de todas as autuações, por força da aplicação do disposto no §4o do art. 150 do CTN. No mérito, i)
reafirma padecer o procedimento de irregularidade, acrescentando ter a DRJ deixado de analisar
as provas acostadas aos autos, aptas a comprovar que “tais cartões eram utilizados pela empresa
somente para o custeio de despesas com o transporte público, ou seja, para o trabalho, e os
créditos eram ali inseridos mediante o roteiro que ia ser feito e a apresentação de relatórios”; ii)
repisa que o cartão era utilizado apenas para o pagamento de despesas; e, iii) alega que “não
havia qualquer justificativa para que a decisão recorrida tivesse que se utilizar do método de
aferição indireta, incorrendo em grave excesso de exação (art. 316, §1o do Código Penal)”, sendo
insubsistente a razão apresentada pela DRJ para tanto.
Acostadas à peça recursal documentos extraídos destes autos, além de acórdãos
proferidos noutros cadernos processuais – vide f. 3.518/3.723.
Às f. 3.727/3.755 juntada outra peça recursal e os mesmos documentos vieram ser
juntados – vide f. 3.756/3.961.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Registro que, por força da preclusão consumativa e da unicidade recursal,
conheço apenas do primeiro recurso voluntário, que, além de tempestivo, preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA DECADÊNCIA DA INTEGRALIDADE DA EXIGÊNCIA
Consabido que, no caso das multas, por serem sempre de ofício lançadas, mister
a observância do inc. I do art. 173 do CTN. Tanto é assim que este eg. Conselho, há muito, editou o
verbete sumular de no 148, que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Por ser o enunciado de observância obrigatória neste âmbito, certo não ser
possível acolher a tese suscitada quanto ao DEBCAD no 37.379.077-5, que abarca a aplicação de
multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68).
Fl. 3974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.242 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720256/2013-78
7
Com relação aos DEBCADs que trazem a exigência de obrigações principais, cinge-se
a controvérsia em unicamente perquirir qual o regramento aplicável para a contagem do prazo
decadencial quinquenal – se aquele previsto no §4o do art. 150 ou o do inc. I do art. 173, ambos
do CTN.
O verbete sumular de no 72 deste eg. Conselho, dispõe que “[c]aracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,
inciso I, do CTN”. Assim, o prazo decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito
tributário é de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Já nos termos da Súmula CARF no 99, dito que,
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Em seu recurso voluntário, embora reconheça ter o acórdão recorrido aplicado a
regra do inc. I do art. 173 do CTN, insiste em afirmar que, no caso da exigência de contribuições
previdenciárias, havendo o recolhimento parcial, o único dispositivo aplicável seria o do § 4° do
art. 150 do CTN. Como visto, a existência de enunciados sumulares em sentido diverso demonstra
não merecer guarida a alegação.
Como narra a DRJ,
a autoridade fiscal apontou que se trata de conduta com intuito doloso de
fraude e simulação em que, pelo artifício de pagamentos mediante cartões
incentivo, por intermédio da empresa Expertise Comunicação Total S/C Ltda., foi
afastada da tributação da contribuição social sobre tais verbas, que se
constituem em remuneração e consideradas como salário-de-contribuição,
tendo para tanto formalizado Representação Fiscal Para Fins Penais.
Observo que a regra aplicável ao caso, pelo que mostram os autos, é a prevista
no 173, I, por se tratar de conduta fraudulenta, que, uma vez presente, ainda
que houvesse pagamento parcial diante de tributo sujeito a lançamento por
homologação, como é o caso da contribuição previdenciária, tem-se
necessariamente o deslocamento da regra da contagem inicial pelo fato gerador
(art. 150, § 4o, CTN), para o primeiro dia do exercício seguinte, na regra do art.
173, I, CTN. (f. 3.442; sublinhas deste voto)
Do Termo de Verificação Fiscal (f. 64/70), extrai-se que
Fl. 3975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.242 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720256/2013-78
8
[a] análise dos documentos relatou que os pagamentos realizados à Expertise,
por conta do carregamento dos cartões, foram apropriados contabilmente
como despesas, nas contas contábeis mencionadas na relação das notas fiscais
em anexo, tendo a própria Expertise como beneficiária dos pagamentos, de
conformidade com o que consta nas folhas dos livros Diário e Razão, em anexo.
Com o procedimento contábil adotado o contribuinte fez ocultar a causa e os
reais beneficiários destes pagamentos, omitindo, também, tais fatos geradores
nas GFIP's — Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social.
Caracterizando o exposto, em tese, crime contra a ordem tributária, nos
termos da Lei n° 8.137/90, assim como crime de sonegação de contribuição
previdenciária, em conformidade com art. 337-A, do Decreto Lei n° 2.848/40 —
Código Penal, e em cumprimento ao disposto no art. 1*), inciso I do Decreto n'
2.730/98 e art. 1' da Portaria RFB na 2.439, de 21 de dezembro de 2010, alterada
pela Portaria RFB n° 3.182/2011, será formalizada Representação Fiscal para Fins
Penais. (f. 67; sublinhas deste voto)
Para que a contagem do prazo decadencial fosse ultimada pela forma pretendida
pela parte recorrente imperioso descaracterizar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Não
tendo logrado êxito, há de ser rejeitada a preliminar.
I.2 – DA NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ POR DESCONSIDERAÇÃO DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
Ao sentir da parte recorrente,
[c]omo se observa pelo Relatório Fiscal, as investigações ali conduzidas SÃO
ABSOLUTAMENTE GENÉRICAS com relação às empresas que utilizavam os
cartões da Expertise de modo regular, NÃO HAVENDO QUALQUER MENÇÃO DA
RECORRENTE OU DE QUALQUER CONDUTA SUA.
Isto fica comprovado ainda pelo próprio trecho dos esclarecimentos da empresa
Expertise mencionado na decisão recorrida (fl. 3.457), onde não há sequer uma
linha sobre a Army Organização de Serviços Profissionais Eireli, se limitando a
afirmar que “os créditos efetuados nas contas bancárias de titularidade da
peticionária compreendem, portanto, o valor dos prêmios a serem distribuídos e
o valor dos serviços prestados, que correspondem a um percentual sobre o valor
dos prêmios.”
Daí se conclui que, ao contrário do que o aresto recorrido quer fazer parecer, a
investigação se limitou a apurar APENAS a conduta da empresa Expertise no
fornecimento de cartões destinados única e exclusivamente para o pagamento
“mascarado” de remuneração. (f. 3.733/3.734; destaques no original)
Fl. 3976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.242 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720256/2013-78
9
Não vislumbro verossimilhança na alegação, uma vez que, no Termo de
Verificação Fiscal relatada conduta imputável exclusivamente à parte ora recorrente. Confira-se:
[a] análise dos documentos relatou que os pagamentos realizados à Expertise,
por conta do carregamento dos cartões, foram apropriados contabilmente
como despesas, nas contas contábeis mencionadas na relação das notas fiscais
em anexo, tendo a própria Expertise como beneficiária dos pagamentos, de
conformidade com o que consta nas folhas dos livros Diário e Razão, em anexo.
Com o procedimento contábil adotado o contribuinte fez ocultar a causa e os
reais beneficiários destes pagamentos, omitindo, também, tais fatos geradores
nas GFIP's — Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social.
Rejeito, por essas razões, a preliminar suscitada.
I.3 – DA AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO
O §6o do art. 33 da Lei no 8.212/91 dispõe que,
[s]e, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
A decisão recorrida, em igual sentido, frisou que
para se apreciar e formar juízo sobre a alegação da impugnante pretendendo a
correta aplicação da alíquota da contribuição dos segurados, como aduziu,
deveria produzir as provas documentais apresentando-as no mesmo prazo da
impugnação (art. 16 do Decreto no 70.235/72), contendo por exemplo, todos os
beneficiários segurados empregados e contribuintes individuais, datas e
pagamentos, devidamente escriturados e identificados, as folhas de
pagamento, bem como a vinculação das notas fiscais com os beneficiários, pelo
que considero não provado, mantendo-se hígido o lançamento fiscal nesta
parte. (f. 3.472; sublinhas deste voto)
Para insurgir quanto à deficiência probatória afirma que
a LISTA DE BENEFICIÁRIOS dos cartões FOI APRESENTADA e se encontra
justamente às FLS. 1739 A 1742!
E os relatórios de despesas, Livros e outros documentos contábeis também já
foram todos colacionados aos autos, como foi acima demonstrado.
Fl. 3977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.242 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720256/2013-78
10
Assim, não havia qualquer justificativa para que a decisão recorrida tivesse que
se utilizar do método de aferição indireta, incorrendo em grave excesso de
exação (art. 316, §1o do Código Penal). (f. 3.751; destaques no original)
O único documento – apócrifo e ausente qualquer título – que conseguiu
referenciar a parte recorrente é inapto a elidir a aferição indireta da base de cálculo, porquanto
não foram escriturados, tampouco realizada qualquer vinculação com notas fiscais. Sem ter se
desincumbido do ônus que sobre seus ombros recaía, rejeito a alegação.

II – DO MÉRITO: DA NATUREZA DAS VERBAS PAGAS MEDIANTE CARTÃO EXPERTISE
De forma lacônica, pretende ver afastada a incidência das contribuições
previdenciárias, sem provar um único motivo concreto e específico para tanto.
Conforme anteriormente abordado, claro que a conduta do sujeito passivo de não
incluir os valores na folha de salários e na GFIP, implica na ocorrência de dolo, eis que não se está
diante de mera divergência quanto à natureza jurídica da verba paga aos colaboradores. Como
demonstrou a fiscalização, houve a escrituração dos livros fiscais da autuada de forma imprópria.
Ademais, desnecessário frisar a irrelevância do nomem iuris atribuído à verba: o que
define seu cariz remuneratório (ou não) é sua natureza jurídica, e não o rótulo que lhe fora
outorgado. Repisa no recurso voluntário, sem qualquer comprovação, que
não integram o salário-de-contribuição os valores correspondentes a transporte,
alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado
para trabalhar em localidade distante da sua residência, em canteiro de obras ou
local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, além do
ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado. (f. 3.744)
Constatada a existência de pagamento, por interposta empresa, a título de
prêmio incentivo, por meio de cartões de tal natureza incentivo, devem os valores integrar o
salário-de-contribuição, razão pela qual deixo de acolher a alegação trazida à baila.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 3978
DF CARF MF
Original